Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPEDIMENTO DE REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MEDIDA INÓCUA.

1. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis.

2. Na hipótese, revela-se inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não se submetam ao arquivo provisório, sob o fundamento de que ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que a parte agravante requeira, fundamentadamente, as medidas cabíveis, diretamente ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização de bens do devedor.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.